Tribunal: STF
Processo: RE 1332144
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que há pedido de desistência da ação com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. 
    Ademais, cabe ao juízo de origem, a apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais. Nesse sentido, anote-se:
    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05).
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios. 2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios. 3. Agravo regimental desprovido (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/11/10).
    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.
    Ressalte-se que questões relativas à execução de julgado devem ser analisadas pelo juízo de origem.
    Ex positis, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente